Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746528-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: URIEL DE ALMEIDA PAPA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da petição e expedientes de ID 78046086/78046088, defiro o pedido retro, devendo o processo ser julgado na sessão de julgamento presencial seguinte. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora